Tribunal: STF
Processo: Rcl 50222
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela SH Formas Andaimes e Escoramentos Ltda. e SH Indústria de Metalurgia e Serviços Ltda. contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Execução Provisória 0010113-51.2020.5.03.0180, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    As reclamantes narram, em síntese, que o Tribunal reclamado,



    “[...] nos autos da Execução Provisória n.º 0010113-51.2020.5.03.0180, determinou a condenação de SH Fôrmas, Andaimes e Escoramentos Ltda. e de SH Indústria de Metalurgia e Serviços Ltda. nos seguintes termos, reformando a r. sentença proferida na execução provisória:



    “[…] 



    No caso, constou da sentença exequenda (ID ba0d5ac - pág. 27): 



    ‘Sobre os valores apurados em liquidação de sentença incidem correção monetária e juros de mora, conforme disposto nas súmulas 200 e 211, ambas do TST, respeitando-se, quanto aos juros o contido no art. 39 da lei nº 8177/91 e, quanto à correção monetária, o estabelecido pela súmula 381 do TST’” (pág. 2 da petição inicial).



    Prosseguem, relatando sobre o processo principal:



    “02 - Por sua vez, a sentença de ID ba0d5ac, teve o seu dispositivo assim conformado (autos da reclamação trabalhista de n.º 0010339-95.2016.5.03.0180, não transitada em julgado, posto que pende de julgamento o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista no E. TST): 



    ‘[…]



    Sobre os valores apurados em liquidação de sentença incidem correção monetária e juros de mora, conforme disposto nas súmulas 200 e 211, ambas do TST, respeitando-se, quanto aos juros o contido no art. 39 da lei nº 8177/91 e, quanto à correção monetária, o estabelecido pela súmula 381 do TST’. 



    03 - O processo principal, acima mencionado, encontra-se, atualmente, com o andamento processual extraído abaixo (“conclusos”)” (págs. 3-5 da petição inicial, grifos no original).



    Informam que opuseram embargos de declaração aos quais foi negado provimento, sob o fundamento de que a questão referente à correção monetária e aos juros de mora transitou em julgado e a pretensão das embargantes seria “rediscutir o mérito e ver modificada a decisão por meio da via estreita dos embargos de declaração, o que não é possível” (pág. 13 do documento eletrônico 26).



    Diante disso, sustentam que o ato reclamado violou o entendimento desta Corte firmado no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF, sob os seguintes fundamentos:



    “[...] no caso concreto trazido à análise em sede da presente reclamação, em que estamos no bojo de uma execução provisória, posto que ainda pendente de julgamento, no E. TST, o agravo de instrumento contra despacho denegatório de recurso de revista autuado sob o n.º AIRR-0010339-95.2016.5.03.0180, não tendo havido, portanto, o trânsito em julgado da fase de conhecimento, revela-se imperiosa a aplicação da r. decisão desse C. STF, especialmente a modulação de seus efeitos, no sentido de que incida o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC (juros e correção monetária)” (pág. 9 da inicial, grifos no original).



    Justificam o pedido de concessão da liminar da seguinte forma:



    “69 - Os requisitos para a concessão da medida estão presentes. 



    70 - A plausibilidade do direito invocado deflui das razões alinhavadas ao longo da reclamação, […].



    72 - O perigo de dano iminente, por seu turno, decorre da insegurança jurídica de manter-se os efeitos do v. acórdão, proferido nos autos da execução provisória, em especial considerando que os recursos, no processo do trabalho, não possuem efeito suspensivo automático” (págs. 26-27 da petição inicial).



    Ao final, requerem a concessão da liminar:



    “[...] inaudita altera parte, para que sejam suspensos os efeitos do v. acórdão (decisão reclamada - ato impugnado) e determinem o sobrestamento do processo n.º 0010113-51.2020.5.03.0180 (Agravo de Petição em Execução Provisória) até que sobrevenha decisão final na reclamação; e 



    b) em tutela definitiva, julguem procedente a presente Reclamação para confirmar a autoridade das decisões dessa Corte, cassem o v. acórdão que está em confronto com a decisão proferida nos autos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6.021 e 5.867 e determinem a estrita observância dos parâmetros ali estabelecidos, em especial, para seja observada a referida modulação de efeitos, aplicando-se, de forma retroativa, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC (que já contempla tanto os juros quanto a correção monetária)” (pág. 28 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação (periculum in mora). 



    Bem examinados os autos, observo, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, assistir razão às reclamantes quanto ao pedido liminar, porquanto presentes os mencionados requisitos. 



    Conforme relatado, as reclamantes alegam que a 6ª Turma do TRT3 teria violado a autoridade deste Supremo Tribunal nas decisões das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6.021 e 5.867, todas do Distrito Federal, uma vez que manteve a determinação da sentença quanto aos juros e à correção monetária, nos seguintes termos:



    “Ademais, essa Turma expôs de forma clara os motivos pelos quais a pretensão da exequente foi acolhida. Veja-se:



    ‘No caso, constou da sentença exequenda (ID ba0d5ac - pág. 27): 



    Sobre os valores apurados em liquidação de sentença incidem correção monetária e juros de mora, conforme disposto nas súmulas 200 e 211, ambas do TST, respeitando-se, quanto aos juros o contido no art. 39 da lei nº 8177/91 e, quanto à correção monetária, o estabelecido pela súmula 381 do TST’. 



    Não houve insurgência recursal quanto à matéria conforme afirmado pela exequente e não impugnado pelas executadas, motivo pelo qual esta transitou em julgado. 



    Como se vê, houve determinação expressa na sentença exequenda para que a atualização dos créditos devidos ao exequente seja feita na forma prevista no art. 39 da Lei n. 8.177/91, que estabelece a TR como índice de correção monetária a ser acrescido de juros de 1% ao mês contados do ajuizamento da ação. 



    Assim, sob pena de ofensa ao art. 879, § 1º, da CLT, não há falar em incidência da tese fixada pelo STF na ADC n. 58, uma vez que na decisão do STF consta o seguinte: ‘devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’. 



    Portanto, considerando a existência de trânsito em julgado em relação ao tema, são inaplicáveis ao caso os índices estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADC n. 58 e 59 e das ADI n. 5.867 e 6.021. 



    Pelo exposto, dou provimento para determinar que os critérios de correção monetária a serem utilizados na liquidação do feito são aqueles estabelecidos na sentença de ID ba0d5ac’. 



    Nota-se que, analisados os autos, inclusive os recursos pendentes de julgamento, essa Turma julgadora entendeu que a questão referente à correção monetária e aos juros de mora transitou em julgado” (documento eletrônico 26 - grifei).



    Como se depreende dos trechos acima transcritos, o TRT3 manteve a sentença na qual se determinou que, sobre os valores apurados em liquidação, deveria incidir correção monetária e juros de mora, conforme disposto nas Súmulas 200 e 211, ambas do TST, observando-se, quanto aos juros, o conteúdo do art. 39 da Lei 8.177/1991 e, quanto à correção monetária, da Súmula 381-TST, sem estabelecer, expressamente, os índices a serem utilizados.



    Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, relator o Ministro Gilmar Mendes, modulou os efeitos deste julgado da seguinte forma:



    “[...] 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei). 



     Nesse contexto, em uma análise superficial dos autos, verifico que o acórdão reclamado aparentemente violou a autoridade do que foi decidido nos paradigmas elencados.



    Outrossim, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado.



    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora.



    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos do ato reclamado até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TRT3 e ao TST.



    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015.



    Cite-se a beneficiária para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do novo CPC). 



    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator